Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702978-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, contra decisão proferida na ação de execução no 0701688-54.2018.8.07.0001, movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I. Eis o teor do pronunciamento agravado (Id22842247): “1. Cadastro, neste ato, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, bem como seu patrono, apenas para fins de publicação. Prosseguindo, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, em substituição processual de seus advogados associados, credores parciais dos honorários fixados na decisão que recebeu a execução, pleiteia seu cadastramento como terceira interessada neste feito e a reserva dos honorários respectivos. Ocorre, entretanto, que nos termos da cláusula dezessete do Acordo de Honorários Advocatícios de Sucumbência firmado entre a Associação e o Banco do Brasil (ID 77759933), os honorários de sucumbência nos casos de cessão de créditos (como ocorrido nos autos), ‘serão calculados no percentual de 2% (dois por cento) sobre os valores efetivamente recebidos pelo Banco em cada evento de cessão de crédito, observadas, quanto ao repasse, as mesmas condições acordadas com o cessionário para pagamento do crédito cedido pelo Banco’. Verifica-se que os honorários devidos aos substituídos da referida Associação (advogados do Banco do Brasil) devem ser pagos pelo Banco, em percentual sobre o que recebeu pela cessão de créditos, não tendo eles direito a quaisquer outros honorários no presente feito, conforme cláusula dezoito, do Acordo de Honorários Advocatícios de Sucumbência (ID 77759933). Dessa forma, não vislumbro que a Associação em comento tenha interesse de agir para acompanhar o feito como terceira interessada ou para o pleito de reserva de honorários. Assim, indefiro seu cadastro nos autos como terceira interessada. 1.1. Preclusa a presente decisão, descadastre-se a Associação, bem como seu patrono. 2. Ademais, em atenção à petição de ID 78118455, concedo à parte autora o prazo de 15 dias, para que se manifeste nos termos do despacho de ID 77111447.” Os embargos de declaração opostos pela ASABB foram rejeitados (ID22842250): “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 79212130 opostos pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, contra a decisão de ID 78181725. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. [...] O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ressalto que os honorários fixados no recebimento da execução (art. 827 do CPC) possuem natureza sucumbencial, porquanto trata-se de valores que devem ser pagos pelo devedor, ao advogado do credor. Ademais, a ação de execução não é via adequada para a discussão de inaplicabilidade de acordo de honorários de sucumbência efetuado entre o Banco do Brasil e a Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. No mais, aguarde-se o prazo concedido à parte autora, na decisão de ID 78181725, para que se manifeste nos termos do despacho de ID 77111447.” Nesta sede, a agravante relata que a execução de origem foi ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em fade de SILVIO TIECHER, JOSÉ TIECHER e SILVIA TIECHER. No decorrer do processo, houve a cessão do crédito discutido nos autos ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, sendo deferida a sucessão processual, pelo que o cessionário passou a constar no polo ativo, e não mais o Banco do Brasil. Defende que a formalização da cessão de crédito não gera qualquer efeito em relação aos honorários iniciais já fixados em favor dos patronos do Banco do Brasil. Diante disso, requereu sua habilitação no feito para o seu acompanhamento, a fim de preservar os honorários deferidos em favor de seus representados e executá-los em momento futuro, o que, porém, foi indeferido pelo juízo agravado. Discorre sobre a legitimidade da ASABB para representação dos interesses dos seus associados, advogados empregados do Banco do Brasil. Informa que o Banco do Brasil e o BTG Pactual estabeleceram parceria estratégica e cessão de carteiras sem a concordância da ASABB e em contrato sigiloso, tornando inaplicável, ao caso, o acordo de honorários de sucumbência firmado entre a ASABB e o BB aos 23/07/2002. Afirma que todas as cláusulas do referido acordo dizem respeito apenas aos honorários de sucumbência, que não se confundem com a verba aqui discutida, relacionada aos honorários fixados quando do recebimento da execução. Acrescenta que, na cessão de crédito, nada foi convencionado acerca da verba honorária, tampouco foi pago qualquer valor a esse título aos advogados do Banco do Brasil. Com isto, requer o provimento do recurso, a fim de admitir a habilitação e ingresso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil no feito, para que possa realizar a eventual defesa de seus interesses estatutários e legais, bem como para, se o caso, realizar a execução da verba honorária (ID22842229). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o pagamento do preparo (ID22842230). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator